Tribunal: TJMT
Processo: 1023601-61.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023601-61.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 424.306.661-20 (RECORRENTE), THALLISON GUSTAVO ARAUJO SOARES - CPF: 049.126.431-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1023601-61.2025.8.11.0001
.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente:
MARIA PEREIRA DA SILVA.

Recorridos: ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV.

Data do Julgamento virtual:
14 a 16/10/2025.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. MOLÉSTIA GRAVE. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. LAUDOS MÉDICOS ADMINISTRATIVOS CONTRADITÓRIOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de isenção de imposto de renda ajuizada por servidora pública aposentada, portadora de paralisia irreversível e incapacitante, em face do Estado de Mato Grosso e do Mato Grosso Previdência – MTPREV. A autora requereu a declaração de seu direito à manutenção da isenção tributária e a restituição dos valores descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, diante da existência de laudos médicos administrativos contraditórios sobre o quadro clínico da recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A lide envolve matéria técnica relativa à comprovação da moléstia grave prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, para fins de isenção do imposto de renda.

O MTPREV produziu dois laudos administrativos com conclusões diametralmente opostas: o Laudo Médico nº 32.991 (agosto/2023) reconheceu a paralisia irreversível e incapacitante; o Laudo nº 81.261 (janeiro/2025) retificou o anterior e afastou a enfermidade, sem realização de nova perícia presencial.

A contradição entre os laudos oficiais gera dúvida insuperável e impede julgamento seguro sem a realização de prova pericial judicial, indispensável à solução justa da controvérsia (CPC, art. 370).

O julgamento antecipado, ao privilegiar o segundo laudo administrativo, configurou cerceamento de defesa, impondo a nulidade da sentença.

A jurisprudência do TJMT, consolidada no IRDR nº 85560/2016 (Tema 01), e no Enunciado nº 01 das Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas, firmou que a necessidade de prova pericial não afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Eventual prova técnica deve ser produzida de forma simplificada, nos termos dos arts. 35 da Lei nº 9.099/95 e 10 da Lei nº 12.153/09.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

A contradição entre laudos administrativos oficiais sobre a mesma moléstia grave exige a realização de perícia judicial para formação de juízo seguro.

O julgamento antecipado da lide sem produção de prova técnica indispensável configura cerceamento de defesa.

A necessidade de perícia não afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme entendimento fixado no IRDR nº 85560/2016 (Tema 01) do TJMT.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei nº 7.713/88, art. 6º, XIV; Lei nº 9.099/95, arts. 35 e 55; Lei nº 12.153/2009, arts. 2º e 10; CPC, arts. 370 e 985.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR nº 85560/2016, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 28.11.2018; TJMT, CC nº 10101995720188110000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 01.08.2019; TJMT, AI nº 10046607620198110000, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 03.05.2021; TJMT, RI nº 10047946020208110003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 22.07.2021; TJMT, RI nº 1013940-62.2019.8.11.0003, Rel. Des. Lúcia Peruffo, j. 13.07.2021.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrente requer o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença em razão de cerceamento de defesa. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que os pedidos sejam julgados procedentes.

Os recorridos, devidamente intimados, deixaram de apresentar as contrarrazões recursais.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Isenção de Imposto de Renda ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV.

Aduz a parte reclamante, que é servidora pública aposentada (Investigadora de Polícia Civil) e portadora de "paralisia irreversível e incapacitante", moléstia grave prevista no rol do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88. Narra que, em 2023, obteve o reconhecimento administrativo de seu direito à isenção do imposto de renda, com base em Laudo Médico Pericial (nº 32.991) emitido pelo próprio MTPREV.

A questão central devolvida a esta Turma Recursal cinge-se à análise da ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, diante da controvérsia sobre o quadro clínico da recorrente.

E, nesse ponto, a preliminar merece ser acolhida.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a lide se desenvolve sobre um pilar fático de natureza eminentemente técnica: a aferição da existência ou não de "paralisia irreversível e incapacitante", para fins de isenção de imposto de renda, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88.

A cronologia dos fatos é elucidativa e indispensável para o correto deslinde da controvérsia. A recorrente, servidora pública aposentada, instruiu seu pedido administrativo de isenção com vasta documentação médica, incluindo laudos de especialistas e exames de imagem. Em 28 de agosto de 2023, a perícia médica oficial do MTPREV, por meio do Laudo Médico Pericial nº 32.991, concluiu expressamente:

"Declaro sob as penas da Lei que o requerente é portador desde 06/06/2023 até a presente data de moléstia que se enquadra no art. 6º, inciso XIV, Lei nº 7.713 de 22 de dezembro de 1988 e suas atualizações. Enquadramento: **Paralisia irreversível e incapacitante**." (ID 313306355, p. 3)

Com base neste ato administrativo, que goza de presunção de legitimidade e veracidade, o benefício fiscal foi devidamente concedido e implementado nos proventos da servidora.

Ocorre que, em 23 de janeiro de 2025, a autarquia previdenciária, em procedimento de revisão, emitiu um novo parecer, consubstanciado no Laudo Médico Pericial nº 81.261, que, de forma surpreendente e sem a realização de novo exame clínico presencial na recorrente, "retificou" o laudo anterior, passando a constar:

"Declaro sob as penas da Lei que o requerente não é portador até a presente data de moléstia que se enquadra no art. 6º, inciso XIV, Lei nº 7.713 [...]. Considerações: Desfavorável para concessão de Isenção de Imposto de Renda. Periciada no momento não apresenta patologia com critérios para enquadramento no rol da Lei 7.713/88. Retificamos o Laudo Médico Pericial LMP nº 32.991 emitido em 28/08/2023 [...]." (ID 313306363, p. 3)

Ora, a própria Administração Pública, por meio de seu corpo técnico, produziu duas provas periciais com conclusões diametralmente opostas sobre a mesma condição de saúde da recorrente, em um lapso temporal relativamente curto.

Tal divergência, por si só, já seria suficiente para instaurar uma fundada e insuperável dúvida, tornando temerário o julgamento da causa sem uma terceira avaliação, isenta e equidistante das partes, a ser realizada por perito de confiança do juízo.

O magistrado sentenciante, ao julgar antecipadamente o feito, optou por validar o segundo laudo administrativo em detrimento do primeiro, sob o fundamento de que cabia à autora o ônus da prova. Contudo, tal raciocínio, com a devida vênia, simplifica indevidamente a complexidade da questão. A autora não apenas apresentou laudos particulares consistentes, mas também um **laudo oficial favorável**, que foi posteriormente desconstituído por outro ato da mesma natureza, em um procedimento revisional cuja lisura é questionada.

A controvérsia, portanto, não se resolve por uma simples aplicação da regra de distribuição do ônus probatório, mas sim pela constatação de que a prova documental existente é conflitante e insuficiente para formar um convencimento seguro. O cerne da questão é técnico-médico, e a flagrante contradição entre os laudos oficiais torna a prova pericial judicial não apenas conveniente, mas indispensável à justa solucão da lide, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil.

Contudo, em 2025, foi surpreendida com a instauração de novo processo administrativo que, de forma unilateral e sem a realização de nova perícia presencial, "retificou" o laudo anterior e cancelou o benefício fiscal. Postulou, assim, a declaração de seu direito à manutenção da isenção e a restituição dos valores indevidamente descontados.

Nesse sentido forçoso reconhecer que a sentença deve ser anulada para determinar o retorno dos autos à origem para a necessária pericia técnica.

Isso porque, conforme as disposições do artigo 2º, da Lei n. 12.153/2009, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é definida por dois critérios: o valor da causa e a matéria. Não há previsão legal que afaste da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública a causa que demande a realização de prova pericial.

Dispõe o artigo 2º, da Lei nº12.153/2009, que fixa a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o seguinte:

Art. 2o. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2º Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.

§ 3º (VETADO)

§ 4º No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.

Outrossim, destaco que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva n. 85560/2016, da Relatoria do Des. Márcio Vidal, o qual fora julgado em 28/11/2018, fixou que os Juizados Especiais da Fazenda Pública possuem competência absoluta para a causa que não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos,
independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

Ratificando tal entendimento, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do E. TJMT, na sessão realizada em 6/6/2019, editou o Enunciado nº 1, que assim dispõe:

Enunciado 01. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

Portanto, houve fixação de entendimento no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso no sentido de que a necessidade de perícia não afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Nesse sentido:

EMENTA PROCESSUAL CIVIL –
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
– AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – DECISÃO DECLINANDO COMPETÊNCIA –
VALOR INDIVIDUAL ABAIXO DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – NECESSIDADE DE PERÍCIA – IRRELEVÂNCIA – QUESTÃO RESOLVIDA NO IRDR N. 85560/2016 – TEMA N. 01 – ENUNCIADO N. 01
- IMPROCEDÊNCIA. 1 - A Lei n. 12.153/2009 prevê 02 (dois) critérios para que uma ação seja considerada de baixa complexidade e, de consequência, possa tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública - o valor da causa e a matéria. 2 - Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. 3 -
A necessidade de produção de prova pericial complexa não influi na definição da competência dos juizados especiais da Fazenda Pública.
(TJ-MT - CC: 10101995720188110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 01/08/2019, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/08/2019) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) –
DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – VALOR ABAIXO DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL – IRRELEVÂNCIA – IRDR Nº 85560/2016
– ART. 985, II DO CPC – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.
O IRDR nº 85560/2016, de 28/11/2018, julgado na sessão de Direito Público, estabeleceu que a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública deve ser fixada com base no valor atribuído à causa, no caso o teto de 60 (sessenta) salários mínimos, independente de prova pericial
. Nos termos do artigo 985 do CPC, uma vez julgado o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, a tese jurídica será aplicada a todos os processos que versem sobre idêntica questão de direito, que tramitem na área de jurisdição do Tribunal (incluídos os juizados especiais), bem como aos casos futuros. (TJ-MT 10046607620198110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 03/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/05/2021) (destaquei)

EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – SENTENÇA EXTINTIVA POR INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EQUIVOCADO – EFEITOS DO IRDR n.º 85560/2016 – EVENTUAL NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL –DEVER DE OBSERVÂNCIA AO ART. 35 DA LEI Nº 9.099/95 – DEVOLUÇÃO AO JUÍZO ESPECIAL FAZENDÁRIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericia, em conformidade com o entendimento firmado no IRDR nº 85560/2016.
Há de se consignar que quanto à forma de apresentação de eventual laudo pericial é modalidade probatória que deverá seguir os limites estritos trazidos no art. 35 da Lei n.º 9.099/95.

(TJ-MT 10047946020208110003 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 22/07/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 23/07/2021) (destaquei)

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
SERVIDORAS PÚBLICAS – PLEITO DE FIXAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO E DE RECEBIMENTO DOS VALORES RETROATIVOS – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA – INSURGÊNCIA DAS PARTES PROMOVENTES – TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE PERÍCIA – ENTENDIMENTO FIXADO NO JULGAMENTO DO IRDR N. 85560/2016 – EXTINÇÃO CONTRADITÓRIA – BAIXA DOS AUTOS PARA REGULAR INSTRUÇÃO DO FEITO – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva n. 85560/2016, fixou entendimento no sentido de que os Juizados Especiais da Fazenda Pública possuem competência absoluta para as causas que não ultrapassem 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

Ante ao pedido de fixação do adicional de insalubridade em grau máximo, necessária a realização de perícia, principalmente pelo fato de os documentos trazidos na inicial demonstrarem inconsistências que não podem ser solucionadas mediante simples análise a ser feita por esta magistrada.

Não persiste a extinção do feito pela necessidade de perícia, pois essa não define a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, razão pela qual entendo que a sentença deve ser anulada, com o retorno dos autos à origem para a necessária instrução e julgamento
.

Sentença anulada.

Recurso provido.” (N.U 1013940-62.2019.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 13/07/2021, Publicado no DJE 15/07/2021).(destaquei)

Quanto à forma da realização de eventual laudo pericial, há de se consignar que tal modalidade probatória deverá seguir os limites estritos trazidos no art. 35 da Lei n.º 9.099/95, ou seja, de modo informal, simplificado, como deve ocorrer em demandas judiciais que tramitam pelos juizados especiais estaduais, ficando para a parte requerente da reclamatória os riscos do resultado do trabalho técnico simplificado, senão vejamos:

“Art. 35. Quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico.

Parágrafo único. No curso da audiência, poderá o Juiz, de ofício ou a requerimento das partes, realizar inspeção em pessoas ou coisas, ou determinar que o faça pessoa de sua confiança, que lhe relatará informalmente o verificado.”

O art. 10 da Lei n.º 12.153/09, também, sinaliza para esse método probatório simplificado, pois assim estabelece:

Art. 10. Para efetuar o exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o juiz nomeará pessoa habilitada, que apresentará o laudo até 5 (cinco) dias antes da audiência.

Desta feita, deve ser reconhecida a necessidade de desconstituição da sentença com retorno dos autos à origem para regular processamento dos autos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para realização de pericia e prolação de nova sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025